Tribunal: TJSP
Processo: 2295370-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Civil e processual. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelos executados, ora agravados.
Preliminar de não conhecimento afastada.
Reconhecimento na decisão agravada de excesso de execução, consistente na inclusão de custas processuais e honorários de sucumbência nos cálculos, em razão da suspensão da exigibilidade. Pretensão restrita

Ementa:
Civil e processual. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelos executados, ora agravados.
Preliminar de não conhecimento afastada.
Reconhecimento na decisão agravada de excesso de execução, consistente na inclusão de custas processuais e honorários de sucumbência nos cálculos, em razão da suspensão da exigibilidade. Pretensão restrita à revogação do benefício e à quebra dos sigilos bancário e fiscal. Revogação do benefício da gratuidade que pressupõe a iniciativa da parte contrária, que deve alegar e provar fatos novos que possam revelar alteração (para melhor) da situação financeira do beneficiário. Inteligência do disposto no § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Agravantes que não se desincumbiram desse ônus. Quebra dos sigilos bancário e fiscal. Medida excepcional, que não pode ser admitida no caso concreto. Litigância de má-fé não caracterizada, como aduzem os agravados.
RECURSO DESPROVIDO.